Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão da contraminuta apresentada, no dia 08 do fluente mês, pelo agravado1 ante o estágio em que o agravo que flui nestes autos se encontra. É que, publicada a decisão que indefira a antecipação de tutela recursal postulada pela agravante, o patrono da instituição financeira registrara ciência do decidido em 24/05/2024, tendo o prazo para apresentação das contrarrazões decorrido no dia 19/06/2024, consoante certificação da Secretaria desta Turma Cível2. Essa apuração denota que a peça fora formulada de forma intempestiva, obstando conhecimento. Diante do havido e considerando que o processo está inserido em pauta para julgamento, devem ser observadas, portanto, as regras processuais e procedimentais que regem a consumação do ato. Aguarde-se, pois, o julgamento deste agravo, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 61268322 2 ID Num. 60509642